Tribunal: TJPA
Processo: 0810859-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810859-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: AFONSO VITOR FERNANDES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito e civil.

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Impugnação. Rejeição. Decisão mantida. Desprovimento.

I
. Caso Em Exame
:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se
os valores que estão sendo executado sjá foram objeto de anterior cobrança e adimplemento.

III. R
azões de decidir

3.
A decisão agravada

se encontra

em consonância com o acórdão transitado em julgado que ora se executa. Ao contrário do que afirma o agravante, o agravado pretendeu a execução da parte ilíquida da sentença, a qual não restou englobada nos valores já pagos pelo agravante.

IV.
Dispositivo e tese
:

4. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, Art. 523.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
em face de decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, movido por
AFONSO VITOR FERNANDES CARDOSO,
nos seguintes termos:

(...)

Com base nessas razões é que REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 1.015/1.019), ao tempo em que autorizo o bloqueio, via SISBAJUD, do crédito pendente de adimplemento, a alçar o montante de R$ 20.948,72 (vinte mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), conforme indicado às fls. 1.011/1.013. Sem honorários, eis que da impugnação não resultou a extinção da fase executiva, conforme precedentes do STJ.

(...)

Após a oposição de Embargos Declaratórios, a decisão foi complementada para inclusão de multa e honorários advocatícios, nos seguintes termos:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração apresentados pela Embargante, ACOLHENDOOS PARCIALMENTE, para declarar devido apenas o valor de R$ 20.948,72 (vinte mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), acrescidos de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, na forma do art. 523 do CPC, pelo que determino o envio dos autos ao contador do juízo para apuração do valor devido.

Em seguida, intimem-se as partes para manifestação sobre os cálculos do contador, em 10 (dez) dias.

Após, remetam conclusos para análise.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A parte agravante afirma que a decisão agravada merece reforma, na medida em que as despesas pelas quais o Agravado pretende obter ressarcimento por meio da execução, referem-se, na maior parte delas, a despesas efetuadas antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, as quais foram integralmente reembolsadas no momento do deferimento da liminar em favor do Agravado e que os únicos valores que não se referem a momento anterior ao ajuizamento da demanda, são valores que, de igual modo, já foram todos reembolsados ao Agravado, inclusive nos próprios autos.

Aduz que a postura do agravado contraria o dever de lealdade e boa-fé processual ao ponto que já obteve proveito econômico em valor exorbitante, sob o mesmo fundamento que embasa a presente execução. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o total provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e julgamento de procedência da impugnação apresentada.

Recebi os autos por prevenção.

Em decisão de ID 11341081, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (ID 11721746).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de outubro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e delimitou os parâmetros a serem utilizados para os cálculos a serem realizados pela contadoria do juízo.

Passo a analisar os argumentos trazidos pelas partes.

Alega o agravante que as despesas pelas quais o Agravado pretende obter ressarcimento por meio da execução, referem- se, na maior parte delas, a despesas efetuadas antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, as quais foram integralmente reembolsadas no momento do deferimento da liminar em favor do Agravado, bem como, que os únicos valores que não se referem a momento anterior ao ajuizamento da demanda, são valores que, de igual modo, já foram todos reembolsados ao Agravado, inclusive nos próprios autos.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que a decisão proferida pelo juízo
a quo
, nesta questão
,
se encontra

em consonância com o acórdão transitado em julgado que ora se executa. Como já ressaltado na decisão em que indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao contrário do que afirma o agravante, o agravado pretendeu a execução da parte ilíquida da sentença, a qual não restou englobada nos valores já pagos pelo agravante. Vejamos.

É certo que os créditos reclamados pelo exequente, que se afiguram como objeto da presente impugnação não estão albergados pelo pagamento do valor originário de R$ 10.297,36 (dez mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos).

Como bem ressaltado na decisão agravada:

É de se assentar que a sentença prolatada neste Juízo, para além de condenar o impugnante ao reembolso de despesas médicas no montante de R$ 10.297,36 – crédito objeto de quitação pelo alvará de fl. 991, diga-se – também impôs à parte executada o ressarcimento de todos os gastos comprovados no tocante ao tratamento oftalmológico a que se submete o exequente (fl. 436v), tendo sido parcialmente provido o apelo do ora exequente (fl. 587), restando consignada no voto do Eminente Relator a obrigação da operadora do plano de saúde quanto “ao pagamento integral das despesas realizadas pelo autor sem o limite previsto na Tabela praticada pela seguradora”. (fl. 591v, sem os destaques ora efetuados).

De fato, compulsando os autos, verifico que a decisão de ID 55904662, págs. 12/14, remeteu a apuração da condenação não quantificada na sentença “
de todos os gastos comprovados no tocante ao tratamento oftalmológico
” ao procedimento de liquidação, prosseguindo naquele momento apenas em relação a execução da quantia liquida, de forma que as despesas que ora se executa não estavam englobadas no montante bloqueado e levantado pelo agravado, o que é corroborado pelos cálculos realizados pelo contador do juízo (ID 55904662 - Pág. 17/25).

Assim, entendo não restar configurada a alegada duplicidade na cobrança de valores ou violação à lealdade e boa-fé processual, na medida em que como dito, as despesas que ora se executa não estavam englobadas no montante levantado pelo exequente.

Corroborando tal afirmação, verifica-se que após a interposição do presente recurso, o executado, ora agravante, em cumprimento espontâneo da obrigação efetuou o depósito do valor devido (ID 129319030), inexistindo sequer controvérsia a respeito do assunto.

Feitas estas considerações e tendo em vista que o magistrado de origem determinou a realização dos cálculos, em consonância com o título executivo judicial executado, não merece reformas a decisão agravada.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures e não merecendo reformas a decisão agravada, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/11/2024